Tribunal: TJES
Processo: 0004576-97.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004576-97.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO SINCORA MOLINAROLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. ATENUANTE DA CONFISSÃO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO STJ. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É entendimento assente na jurisprudência que “
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
” (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

2. Embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, limitou-se a reduzir a pena em 03 (três) meses, sendo que a “
jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
.”(AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.), o que não ocorreu no caso.

3. Pena readequada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO SINCORÁ MOLINAROLI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de aplicação da fração de 1/6 ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4619666), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO SINCORÁ MOLINAROLI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de aplicação da fração de 1/6 ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal, narrando que no dia 02/10/2018, no Bairro Cobilândia, Vila Velha/ES, o denunciado subtraiu para si a bicicleta da vítima Izaura, enquanto esta trabalhava.

Consta da peça acusatória que a vítima acionou o CIODES relatando acerca do ocorrido, quando os policiais chegaram ao local verificaram que o acusado havia sido detido por populares na posse da
res
furtiva.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade delitivas se encontram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o relatório produzido no inquérito policial, depoimento da vítima e do policial militar que atendeu a ocorrência, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação a dosimetria da pena, na primeira fase, houve a valoração negativa das circunstâncias judiciais afetas à culpabilidade, antecedentes e personalidade, o que levou a fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Em relação a
culpabilidade
, aqui entendida como o maior grau de reprovação da conduta do agente, entendo que esta fora valorada de forma adequada, considerando que o crime fora praticado durante o dia, em local movimentado, enquanto a vítima trabalhava, o que, de fato, evidencia uma maior reprovabilidade da ação do acusado.

No tocante aos
antecedentes
,
acertada
a sua valoração negativa, eis que o acusado ostenta condenação transitada em julgado por fato praticado em 11/05/2018 (0013956-85.2018.8.08.0024), entretanto, ao contrário do consignado pelo Juízo
a quo
,
NÃO
se trata de acusado reincidente.

Quanto a
personalidade
, o Juízo
a quo
consignou que é “
voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso”
, contudo

é entendimento assente na jurisprudência que “
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
” (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base do apelante para 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, limitou-se a reduzir a pena em 03 (três) meses, sendo que a “
jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
.”(AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.), o que não ocorreu no caso em comento.

Assim, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Incabível a substituição da reprimenda por pena restritiva de direitos, ante os maus antecedentes do acusado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

É como voto.